Tribunal: STF
Processo: Rcl 1085
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE LIMINAR. FUMUS BONI IURIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      Se a tese
esposada na decisão reclamada não foi apreciada por esta Corte, não
há que se falar em descumprimento de sua decisão, o que é suficiente
 para afastar a ocorrência do fumus boni iuris, pressuposto
indispensável à concessão da liminar.
2.      Agravo regimental a que
se nega provimento.